Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707994-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARCIO ALONSO POLTRONIER AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O agravante – condenado a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (ID 33532790, p. 132/4) - pede seja antecipada a tutela recursal para que seja transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto e concedido trabalho externo. Sustenta que não há óbice na concessão do trabalho externo em razão de esse ser na sua residência e de sua empregadora – irmã. E o fato de ter cometido o crime no mesmo local – residência - não significa que permanecerá cometendo crimes. Não pode ser penalizado porque não possui recursos para mudar de residência ou meios de conseguir emprego que não tenha vínculo familiar. No relatório da Seção Psicossocial (SPSVEP) consta que: “"Em virtude do vínculo do sentenciado com a empregadora, de a empresa ser totalmente familiar, pelo fato de o local ser a residência do sentenciado e da empregadora, além de ter sido no local que se deram os fatos que deram ensejo à condenação do sentenciado, sugerimos S.M.J, que a fiscalização seja contínua no local, se autorizado, para que se acompanhe o devido cumprimento das regras estabelecidas para o trabalho externo” (ID 33532790, p. 183). Ao indeferir o pedido da defesa, a decisão agravada consignou que “o trabalho oferecido refere-se a empreendimento familiar, localizado na residência do apenado, o que já desaconselharia o acolhimento da proposta. Trata-se, ademais, do mesmo local onde o crime foi praticado. Logo, o deferimento do pleito proporcionaria ao sentenciado ambiente semelhante àquele do qual se valeu para o cometimento do delito, o que compromete os fins da execução penal” (ID 33532790). O trabalho externo é importante instrumento no processo de ressocialização dos condenados, para reinseri-los de forma gradativa no convívio social e na vida extramuros, possibilitando-lhes o próprio sustento e da família, quando em liberdade. A Lei de Execução Penal não veda a prestação de trabalho externo em empresa familiar. Até porque o maior rigor exigido na fiscalização, do trabalho subordinado a familiares do sentenciado, é ônus do Estado. Sobre o tema, decidiu o Tribunal: “(...) A Lei de Execução Penal não veda o deferimento de trabalho externo em empresa da família do sentenciado, pois, consoante jurisprudência deste Tribunal, a dificuldade de fiscalização não é suficiente para impedir o deferimento do benefício, uma vez que, verificada qualquer ilegalidade, poderá o Juízo da Execução revogá-lo, a qualquer tempo, conforme o disposto no parágrafo único do art. 37 da Lei de Execução Penal. (...)” (Acórdão 1241875, 07006097220208070000, Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 17/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Necessário, contudo, examinar as peculiaridades do caso concreto, de modo a aferir se o trabalho externo cumprirá sua finalidade na ressocialização do condenado e no exame da disciplina e senso de responsabilidade desse. A proposta de emprego foi apresentada por empresa familiar, de propriedade da irmã do apenado, localizada na residência dela e do próprio apenado. Ocorre que o crime de tráfico de drogas, pelo qual foi condenado o agravante, foi na residência, onde ora se pretende o trabalho externo. As circunstâncias do trabalho proposto não só prejudicariam sobremaneira a fiscalização do cumprimento adequado do benefício, como deixam dúvidas sobre a efetividade de sua ressocialização. Ainda que não se possa afirmar que sua permanência no ambiente em que cometeu o crime fará com que ele permaneça cometendo novos crimes, fato é que sua permanência no local não é favorável ao processo de ressocialização. Ao contrário, ao permanecer no local possivelmente estará em contato com os mesmos estímulos de quando cometeu o crime – tráfico de drogas. Não demonstrado, de plano, o intuito ressocializador da medida, imprescindível para o deferimento do trabalho externo. Quanto ao pedido de transferência para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, a defesa sequer menciona em qual estabelecimento o agravante se encontra preso. O mandado de prisão foi expedido pelo juiz da Vara de Execuções constando adequadamente a pena e o regime prisional imposto – semiaberto (ID 33532790). Não há sequer indício de que foi cumprido de forma equivocada e que o agravante está em estabelecimento incompatível com o semiaberto. Deixo de antecipar a tutela recursal. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 17 de março de 2022. Desembargador JAIR SOARES